Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712021-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CECILIO MARQUES AGRAVADO: VENAS PLANEJADOS EIRELI - ME, FABIANO VENAS DA SILVA, MARCIA VALERIA DA SILVA VENAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VINICIUS CECILIO MARQUES em face de MARCIA VALERIA DA SILVA VENAS, FABIANO VENAS DA SILVA e VENAS PLANEJADOS EIRELI - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0743773-50.2021.8.07.0001), que indeferiu pedido de realização de penhora no rosto dos autos de ação monitória e de realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER. Os Agravados foram intimados para apresentarem as contrarrazões. Contudo, os endereços informados constataram que os Recorridos se mudaram. Nesse contexto, é dever das partes manter atualizado o endereço no processo para efeito de intimações dos atos processuais, sob pena de incorrer nos termos do parágrafo único, do art. 274 do CPC, o qual dispõe: "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço." INDEFERO o requerimento do Agravante para o uso dos sistemas a Bancejud, Infojud e Infoseg (ID 47024738). Portanto, considero válidas as intimações ocorridas nos autos para os agravados apresentaram contrarrazões. Anote-se eventual decurso do prazo para contrarrazões. Após, façam-se conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se Brasília, 25 de maio de 2023 16:47:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador